Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, apenas a ré aviara embargos de declaração, e, não obstante, consta dos assentamentos processuais que o autor também teria aviado pretensão declaratória. De forma a ser restabelecida a ordem processual, proceda a Secretaria, portanto, as anotações e retificações cabíveis de forma a ser compatibilizada a realidade processual aos registros processuais. Acudidas essas providências, tornem estes autos conclusos para elucidação dos embargos alinhados. I. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator